Tribunal: TJDFT
Processo: 0030058-70.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0030058-70.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., EDUARDO CHACUR, GLAUCIO ANTONIO SOUZA DOS SANTOS, NUBIA DOS SANTOS, REGINA HELENA DANTAS SIMOES CHACUR APELADO: EDUARDO CHACUR, REGINA HELENA DANTAS SIMOES CHACUR, NUBIA DOS SANTOS, GLAUCIO ANTONIO SOUZA DOS SANTOS, UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. D E S P A C H O Intimem-se os apelados para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a petição de ID no 55905461. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator